Tribunal: TJPA
Processo: 0800802-08.2017.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800802-08.2017.8.14.0000

AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

REU: ALVES & RODRIGUES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA
. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO DE LEI. ARTIGO 40 DA LEI 6.830/80. NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA PARA DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

1. Acórdão que reconheceu, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente.

2. Caracterizada a flagrante violação a literal disposição de lei, qual seja
, ao artigo 40, § 4º da Lei nº 6.830/80, visto que o Acórdão rescindendo não aplicou a regra ali prevista para a decretação, de ofício, da prescrição intercorrente.

3. Ação rescisória julgada procedente o pleito rescindendo para desconstituir todos os termos do Acórdão n. 148.082.

4
. Em juízo rescisório, reapreciando a demanda, voto no sentido de julgar procedente o pleito rescindendo para desconstituir todos os termos do Acórdão n. 148.082, reformando a decisão que decretou a prescrição intercorrente no presente feito.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, por unanimidade de votos, julgar procedente o pedido da ação rescisória, pelos fundamentos lançados neste voto.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14.02.2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, 14 de fevereiro de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Rescisória, ajuizada pelo Estado do Pará, com base no art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil, visando rescindir o Acórdão n. 148.082, proferido em Agravo Interno, processo n. 00324732820128140301, julgado pela 1ª Câmara Cível Isolada deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE APLICOU DE OFFICIO A PRESCRIÇÃO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 219, § 5º DO CPC. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. DESPACHO EM 28/03/2006. INTERRUPÇÃO. ART. 8º, § 2º DA LEI Nº 6.830/80. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA DO AGRAVANTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 269, IV DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNANIME
.”

Historiando os fatos, o Estado do Pará narra que o réu é devedor de ICMS, no valor de R$743.676,67 (setecentos e quarenta e três mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos), nos termos da CDA de nº 2005570000578-8. Informa que a demanda fora ajuizada em 22.03.2006, tendo sido proferido despacho de citação em 28.03.2006.

Alega ter requerido a citação editalícia do réu, após frustrada a tentativa da citação da executada por Oficial de Justiça (id. 188859, pág. 2), quedando-se o pedido sem resposta alguma por 03 (três anos). Ressalta que ao invés do juízo ter procedido citação por edital, proferiu sentença sustentando a prescrição, afastando a aplicação da Lei Complementar 118/2005 ao caso.

Informa Aduz que em virtude da frustação da citação por Oficial de Justiça, foi proferido despacho em 12.12.2007 para manifestação do Estado, e em 14.02.2008 foi requerida a citação por edital, não havendo que se falar em estagnação processual culposa e decretação da prescrição.

Em virtude da sentença, afirma ter apresentado Recurso de Apelação, tendo sido mantida a sentença que decretou a prescrição do crédito tributário. Ato contínuo, interpôs Recurso de Agravo Interno, que foi negado provimento, além disso modificou o fundamento decisório, consignando a ocorrência da prescrição intercorrente.

Assim, o Acórdão n. 148.082, ora impugnado, transitou em julgado em 20/10/2015.

Nesta ação rescisória, o autor aduz a ocorrência de violação aos artigos 174 da Lei nº 5.172/66 e artigos 25 e 40 da Lei nº 6.830/80.

Sustenta que “
o Estado passou longos anos sem ser intimado de qualquer movimentação processual, mais precisamente 03 (três) anos após requerer a citação por edital, sendo o estatuto da Execução Fiscal (Lei 6.830/1980) em seu artigo 25 incisivo acerca de tal necessidade de intimação pessoal, com farto apoio jurisprudencial inclusive dos Tribunais Superiores.”

Continua arguindo que “
a oportunidade fundamental de efetivar a citação não fora concedida à Fazenda Estadual, pois a sentença decretando a prescrição de ofício fora proferida antes mesmo de sequer a petição requerendo a citação por Edital fosse apreciada.”

Ressalta que “
Não é admissível considerar o Estado “inerte” em uma Execução Fiscal se após haver feito requerimento expresso (fls. 15) o mesmo remanesce sem apreciação por três anos, e o feito é extinto sem que tenha havido neste ínterim a intimação pessoal do Estado nem tampouco cabível decisão judicial, menos ainda a oitiva do Erário antes do decreto prescricional intercorrente.”

Argumenta que “
o entendimento pacificado na jurisprudência do STJ como é de sabença acadêmica é de que a prescrição somente pode ser decretada “de ofício”, sem a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública, como ordena o art. 40, da Lei 6830/1980 quando se cogite de prescrição ordinária, contudo, aqui a prescrição que fora invocada no Acórdão rescindendo resultante da apreciação do recurso de Agravo Interno, fora a (inexistente) “prescrição intercorrente”, relativamente a qual, não pode ser decretada a prescrição sem a oitiva da Fazenda Pública exequente...”

Ademais, afirma que despacho de citação foi proferido em 28.03.2006, tendo a execução sido ajuizada após a vigência da Lei Complementar nº 118/2005, que alterou a redação do artigo 174 da Lei nº 5.172/66.

Pleiteia a procedência da ação pelo inciso V, do artigo 485 do CPC/73 (art. 966, inciso V, do CPC/15), para que seja afastada a decretação da prescrição intercorrente, em decorrência da violação aos dispositivos da Lei Federal e da inobservância aos precedentes do STJ e demais Tribunais sobre os temas.

Às fls. (id. 478991, pág. 1/3), a Exma. Desa. Diracy Nunes Alves indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo Estado do Pará.

Consoante manifestação de (id. 816807), a então relatora se julgou impedida de atuar nos autos, nos termos do artigo 147 do CPC/15, motivo pelo qual coube-me a relatoria do feito.

Às fls. (id. 10047019, pág. 1/9), a Defensoria Pública, como Curadora especial do réu, apresentou contestação, pugnando, em síntese, pelo improvimento da ação.

O Representante do Ministério Público deixou de emitir parecer nos autos (id. 10926463).

É o relatório.

VOTO

Como relatado, cuida-se de Ação Rescisória, fundamentada no art. 966, inciso V, do CPC/15, visando desconstituir o Acórdão n. 148.082, proferido nos Autos do Agravo Interno n. 00324732820128140301, julgada pela então 1ª Câmara Cível Isolada deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Inicialmente, quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que a ação deve ser conhecida, uma vez que observado o prazo decadencial de 02 anos,
e não sendo exigido do Autor o depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, consoante determina o art. 968, §1º do CPC/15.

Preenchidos, portanto, os pressupostos de admissibilidade, passo ao juízo rescindendo.

Como é cediço, a rescisória é a ação competente para impugnar sentença de mérito que fez coisa julgada material, a qual visa reparar algum vício ou nulidade na decisão que pôs termo ao litígio, a fim de evitar a injustiça causada pela sentença imutável, tendo a demanda rescisória, em consequência, por objetivo rescindir a sentença ou o acórdão como ato jurídico viciado.

É o rol previsto no art. 966 do Código de Processo Civil:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.

Analisando os autos, verifica-se que o autor pretende rescindir o julgado que decretou a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 219, § 5º, do CPC/73.

Defende flagrante violação a literal disposição de lei, porquanto o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 é claro ao dispor que a prescrição intercorrente apenas ocorrerá quando os autos permanecerem arquivados por mais de 05 (cinco) anos, após decorridos um ano de suspensão do feito, além do que o processo apenas permaneceu inerte por culpa exclusiva do Judiciário, que se manteve inerte após petição do Estado pugnando pela citação por edital do executado, ora réu. Além disso, argui que a prescrição intercorrente somente pode ser decretada após a oitiva da Fazenda Pública, que não ocorreu.

Verifico que merece acolhida a pretensão do Autor, pois o julgado rescindendo violou Lei Federal, conforme jurisprudência assentada deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Em se tratando de execução fiscal, o prazo prescricional é o previsto no
caput
do art. 174 do Código Tributário Nacional, ou seja, 05 (cinco) anos a partir da constituição definitiva do crédito.

Estabelece o art. 174 do Código Tributário Nacional que prescreve em cinco anos o prazo para propositura de ação de cobrança de crédito tributário, tendo seu termo inicial a data de sua constituição,
in verbis
:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; ( Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. (grifo nosso)

Logo, em execuções iniciadas após a publicação da Lei Complementar n° 118/05 (em maio de 2015), como no caso em
tela, que
foi proposta em 22/03/2006,

a causa interruptiva da prescrição não é a citação válida, mas o simples despacho de citação.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto, oriundo deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Em execução fiscal para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução. 2- Se entre a constituição do crédito e a ocorrência do marco interruptivo não transcorreram 05 (cinco) anos, não há falar em prescrição originária.
3- Resta caracterizada a prescrição intercorrente, quando transcorrido o quinquídio legal a partir do marco interruptivo, sem qualquer impulso do exequente. do transcurso do quinquídio legal e a comprovação de que o feito teria ficado paralisado por esse período por desídia do exequente. 4- Outrossim, não há necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública para decretação da prescrição intercorrente, quando inocorrente as hipóteses previstas no § 4º do art. 40 da LEF. 5- Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APL: 201230204038 PA , Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 08/08/2013, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 21/08/2013)

(Grifos)

Na espécie em exame, tem-se a certidão de dívida ativa, na qual se encontra designada a data do fato gerador do tributo exigido, qual seja, o exercício de 2003, inscrito na dívida ativa em 21/02/2006, daí fluindo prazo para o ajuizamento do feito executivo. Sendo assim, o prazo prescricional do referido imposto se inicia em 2006 e tem fim em 2011, e o despacho de citação ocorreu em 2006 (id. 188857), não operando o lapso prescricional de 05 (cinco) anos.

Verifica-se que a prescrição intercorrente
se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Em matéria de execução fiscal, o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 dispõe:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5o - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

No caso dos autos, a despeito do expresso comando legal do §4º, do art. 40, da LEF, o digno Juízo
a quo,
proferiu a sentença ora impugnada sem que houvesse a prévia intimação da Fazenda Pública Estadual acerca da declaração da prescrição intercorrente.

Com efeito, quando a lei, seja material, seja processual, determina o reconhecimento de ofício da prescrição, faz referência, tão somente, à dispensa de provocação da parte beneficiada pelo decreto de prescrição, possibilitando a iniciativa do próprio juízo, mas, de forma alguma, dispensa a regular intimação da parte a quem a prescrição prejudica, para que se atenda, desta forma, aos princípios maiores do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV e LV, da CF/88), já que a parte tem o direito de tomar ciência prévia dos atos processuais que concorrem para extinção do seu direito.

Sobre a necessidade previa de intimação da Fazenda Pública para declarar a prescrição intercorrente nos moldes do § 4º do art. 40 da LEF, este E. Tribunal se posiciona.

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. MARCO INTERUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada. II - Em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução. III - Para a declaração de ofício da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia do representante da Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição. Do contrário, não há falar na ocorrência de inércia ou abandono da causa pela Fazenda. (2016.03051718-57, 162.717, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-25, Publicado em 2016-08-02).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FÍSCAL- PRESCRIÇÃO PREVISÃO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO DECISÃO UNÂNIME. 1- O Magistrado não obedeceu ao procedimento legal para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que não há nos autos qualquer decisão determinando a suspensão da execução e/ou o arquivamento do feito. 2- Recurso conhecido e provido. (2016.02574590-12, 161.641, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-13, Publicado em 2016-06-29)

Portanto, imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, antes da decisão que decreta a prescrição intercorrente (art. 40, §4º, da LEF).

Diante do exposto, admitindo a presente rescisória, voto no sentido de julgar procedente o pleito rescindendo para desconstituir todos os termos do Acórdão n. 148.082
,
reformando a decisão que decretou a prescrição intercorrente no presente feito.

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2023.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2023